Tribunal: TJBA
Processo: 8016718-15.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016718-15.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA AMORIM DE SANTANA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. RECURSO DO CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. O JUÍZO DE PISO NÃO ORDENOU A RETIRADA DO NOME DO SCR-SISBACEN. FALTA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO. O RÉU DEVE RETIRAR O NOME DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO BANCO CENTRAL. O APONTAMENTO NO BACEN É UMA RESTRIÇÃO DE CRÉDITO QUE ENSEJA DANO MORAL. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO COM PROVIMENTO PARCIAL PROVIMENTO.

A demanda indenizatória está fundamentada em suposto ato ilícito praticado pelo banco réu, que manteve o nome da parte Autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR/SISBACEN) sem a devida comunicação prévia.

Fixação de indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a atender às funções compensatória, pedagógica e punitiva da reparação civil.

Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016718-15.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARIA AMORIM DE SANTANA
e como apelada
ITAU UNIBANCO S.A.
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer E DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto do relator.